Tribunal: TJMT
Processo: 0005845-61.2013.8.11.0006
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MATHEUS SILVA GATTASS
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

Número do Protocolo: 127989/2016
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – VESTIBULAR DA UNEMAT — INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.
O certame vestibular realizado pela UNEMAT, fundação pública, deve-se ater aos princípios norteadores da administração pública, principalmente aqueles explícitos no art. 37 da Carta Magna e pelos princípios da transparência e lisura.
O dever que a Constituição quis impor ao administrador público (leia-se, também, agentes públicos) não é outro, se não a ética administrativa, ou como podemos dizer “lisura administrativa”, pois a coisa posta a seu encargo, é de interesse coletivo.

INTERESSADO(S):
MATHEUS SILVA GATTASS
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 5845-61.2013.8.11.0006, impetrado por Matheus Silva Gattas contra ato do Reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso, concedeu parcialmente a segurança para anular a correção da prova de redação do Impetrante por ausência de motivação e transparência da avaliação e determinar que a autoridade coatora promova a nova correção da prova do candidato, observando os critérios contidos no edital.
O Impetrante concorreu a uma das vagas ofertadas pela UNEMAT para o curso de graduação em medicina, se classificando em 21º lugar na primeira fase do seletivo.
Aduz que realizada a segunda fase, consistente na prova dissertativa (redação), foi surpreendido com a nota baixa obtida, motivo pelo qual moveu recurso administrativo requerendo informações e os motivos que levaram o candidato atingir a baixa nota atribuída à sua redação.
Assevera que, em resposta ao recurso, a banca examinadora argumentou que não houve discrepância mínima entre o primeiro e o segundo corretor da prova, obtendo, sequer, o direito de passar pelo terceiro corretor, além de não expor quais os motivos e erros cometidos pelo candidato que levaram a nota atribuída.
Assegura que seu direito líquido e certo foi violado, uma vez que a banca faltou com a publicidade dos parâmetros utilizados na correção de sua redação.
Impetrado com o presente Mandado de Segurança, o juízo a quo concedeu parcialmente a segurança, anulando a correção a correção da prova de redação do Impetrante por ausência de motivação e transparência da avaliação e determinou que a autoridade coatora promova a nova correção da prova do candidato, observando os critérios contidos no edital.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opina pela ratificação da sentença em todos os seus termos. (fls. 135/137).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 5845-61.2013.8.11.0006, impetrado por Matheus Silva Gattas contra ato do Reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso, concedeu parcialmente a segurança para anular a correção da prova de redação do Impetrante por ausência de motivação e transparência da avaliação e determinar que a autoridade coatora promova a nova correção da prova do candidato, observando os critérios contidos no edital.
É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.
Ab initio, esclareço que a remessa necessária será analisada sob a ótica do Código de Processo Civil de 1973, em razão do que estabelece o Superior Tribunal de Justiça no Enunciado Administrativo nº 2, eis que a r. Sentença foi proferida na vigência do mencionado códex.
O certame vestibular realizado pela UNEMAT, fundação pública, deve-se ater aos princípios norteadores da administração pública, principalmente aqueles explícitos no art. 37 da Carta Magna e pelos princípios da transparência e lisura.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]
O dever que a Constituição quis impor ao administrador público (leia-se, também, agentes públicos) não é outro, se não a ética administrativa, ou como podemos dizer “lisura administrativa”, pois a coisa posta a seu encargo, é de interesse coletivo.
No caso dos autos, o edital descreve as preposições solicitadas para a prova de dissertação que devem indicar “coerência, coesão, paragrafação e norma culta da língua (pontuação, regência, concordância, crase, acentuação)”, todavia, a banca não oportunizou ao Impetrante, primordialmente, o acesso ao gabarito utilizado pelos corretores da prova, de modo que possibilitasse a aferição do acerto ou desacerto em relação aos critérios de avaliação, e, posteriormente, não apresentou qualquer motivação para a atribuição das notas correlatas.
Veja-se que não cabe ao Poder Judiciário substituir à banca examinadora na aplicação dos critérios de correção de provas e de atribuição de notas respectivas, nem substituir para modificar critérios de avaliação e de classificação expressamente previstos no edital, porém cabe à instituição pública declarar os critérios utilizados para a correção da prova, no intuito de se assegurar os princípios constitucionais da publicidade e informação.
Nestes termos, o documento denominado “Folha de Redação” (fl. 26) não traz nenhuma anotação dos corretores a justificar o resultado final obtido pelo impetrante na referida prova e muito menos a resposta da entidade pública para o cumprimento da liminar (fls. 104/106), o que leva direto à imposição de nova correção da prova de redação.
Cabe aqui transcrever alguns julgados pertinentes:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VESTIBULAR. DIREITO DE ACESSO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO, DE VISTA DA ALUDIDA PROVA E DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I. O acesso aos critérios de correção da prova de redação, bem assim de vista da aludida prova e de prazo para interposição de recurso é direito assegurado ao candidato, encontrando respaldo nos princípios norteadores dos atos administrativos, em especial, o da publicidade e da motivação, que visam assegurar, por fim, o pleno exercício do direito de acesso às informações, bem como do contraditório e da ampla defesa, com observância do devido processo legal, como garantias constitucionalmente consagradas (CF, art. 5º, incisos XXXIII, LIV e LV). II. Apelação e remessa oficial desprovidas. (TRF 01ª R.; Proc. 10110820094013000; AC; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Souza Prudente; Julg. 16/05/2012; DJF1 01/06/2012; Pág. 120).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ACESSO AO ESPELHO DA CORREÇÃO DE PROVA. MOTIVAÇÃO. PUBLICIDADE. POSSIBILIDADE DE RECORRER. DIREITO SUBJETIVO DO CANDIDATO. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A motivação é um dos pilares do Direito Administrativo, devendo todo o ato que interfere na esfera jurídica de outrem demonstrar as circunstâncias de fato e os elementos de Direito que levaram o administrador a praticá-lo. 2. Dispõe o caput do art. 37 da CF que a publicidade é um dos princípios regentes da Administração Pública, devendo ser observado, como regra, em todos os seus atos. 3. O edital do concurso em questão, de fato, é silente acerca da possibilidade de recurso em face da correção da redação, eis que seus itens 12 e 13 versam exclusivamente sobre recursos da prova objetiva e avaliação psicológica. 4. Não se pode vedar ao candidato de um concurso público os motivos que levaram a banca examinadora a atribuir-lhe uma determinada nota, inviabilizando-o, também, de se insurgir contra os critérios utilizados. 5. O STJ encampa esse entendimento, aplicando-o-, inclusive, às fases orais e de exames de saúde de determinados certames, por considerar que a negativa de acesso a informações de um concurso público mutila a própria essência do instituto. Precedentes: RMS 43.523/MG, RMS 40.229/SC e RMS 19.281/MG. 6. Remessa e recurso conhecidos. Sentença confirmada. Recurso desprovido. (TJ-ES; APL-RN 0028973-45.2010.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon; Julg. 27/05/2014; DJES 04/06/2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL - PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - AVALIAÇÃO DIDÁTICA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECURSO ADMINISTRATIVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO E PUBLICIDADE - RECURSO PROVIDO. Demonstrada a ausência de motivação do ato em questão, em observância aos princípios norteadores da Administração Pública, deve ser o recurso administrativo analisado e fundamentado.
(N.U 1000993-19.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)
Diante dessas ponderações, verifica-se que acertadamente o juízo a quo concedeu a segurança para anular a correção da prova de redação do Impetrante por ausência de motivação e determinar que a autoridade coatora promova a nova correção da prova do candidato, observando os critérios contidos no edital.
Com essas considerações, RATIFICO o ato sentencial em reexame.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR